Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-70.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009340-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), RAPHAEL WENDER DA SILVA SOUZA - CPF: 063.365.141-96 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), RAPHAEL WENDER DA SILVA SOUZA - CPF: 063.365.141-96 (PACIENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), THAYNA AIRES FARIAS - CPF: 063.268.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIVALDO FRANCISCO DEBRITO - CPF: 474.039.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOLDATELI KRAMER - CPF: 702.869.490-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA SUPERAÇÃO DO PRAZO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A REANÁLISE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE DO JUÍZO A QUO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
”

(AgRg no HC 577.645/MA. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 26/05/2020. DJe 02/06/2020).

2. Se, à luz das peculiaridades do caso, não se vislumbra qualquer desídia do juízo
a quo
quanto à reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tampouco injustificada morosidade em fazê-lo quando possível, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Raphael Wender da Silva Souza
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém segregado cautelarmente o paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 12 e no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, sem que haja procedido, contudo, à reavaliação da necessidade da manutenção do claustro no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Peanl.

Aduz o impetrante que
“(...) a prisão do paciente Raphael Wender da Silva Souza fora reavaliada e mantida pela última vez no dia 11 de novembro de 2019 (...). Em outras palavras, há mais de noventa dias que a prisão do paciente não é reanalisada, cenário a tornar o cárcere provisório ilegal (...). Aliás, salienta-se que já passou mais de noventa dias que a Lei nº 13.964/2019 entrou em vigor (...)”
(
sic,
id. 40618487).

Nesse contexto, realça que
“(...) não bastasse a última análise da necessidade da prisão ter sido em novembro do ano anterior, mesmo após a vigência da Lei referida, o Juízo a quo fora omisso quanto a ato que deveria ter exercido de ofício (...)”
(
sic,
id. 40618487), de sorte que, a seu sentir, a manutenção da prisão provisória consubstancia manifesto constrangimento ilegal.

Almeja, pois, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), o que anseia ver confirmado ao fim. Requer a intimação quanto à sessão de julgamento para a realização de sustentação oral. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo apontado como coator prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Do cuidadoso exame dos elementos de convicção acostados, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial, de sorte que se impõe a denegação da ordem
.

Inicialmente, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o constrangimento ilegal decorrente da superação do prazo delineado no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não se configura mediante simples critério aritmético, sendo imperativa a análise de cada caso com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia das autoridades públicas.

Por oportuno, reproduz-se a seguir trecho de julgado recentemente emanado da Corte Superior de Justiça acerca da temática:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

(...)

3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

(...)

(STJ. AgRg no HC 577.645/MA. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 26/05/2020. DJe 02/06/2020. Destaquei).

Ademais, registre-se que a Lei n. 13.964/2019, que incluiu o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, entrou em vigor na data de
23/01/2020
, não se podendo olvidar que a aludida disposição normativa, como sabido, possui natureza processual, de modo que não tem o condão de retroagir (eficácia
ex nunc
) ou invalidar os atos processuais realizados sob a vigência da lei anterior (art. 2º do CPP).

Assim, diversamente do aduzido pelo impetrante, a autoridade apontada como coatora, a partir da citada data, teria, ao menos, 90 (noventa) dias para reanalisar a necessidade da manutenção do claustro provisório, prazo esse que se findou, pois, em
21/04/2020
.

Em detida análise do andamento processual na origem (id. 40618494), vê-se que, após a realização da audiência de instrução em 30/01/2020, o feito foi encaminhado ao órgão ministerial para a apresentação dos memoriais finais em 04/03/2020.

Sucede que

na data de 20/03/2020 decretou-se o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 – TJ/MT), em razão da adoção de medidas de prevenção ao contágio pelo novo
Coronavírus
(pandemia da Covid-19).

Essa circunstância resultou na inviabilidade de devolução dos autos físicos pelo Ministério Público e, por consequência, interditou a reapreciação da prisão provisória imposta ao beneficiário pelo juízo de origem nesse período, conjuntura que não invalida, por si só, a ordem prisional em estima.

Ademais, a partir dos informes, constata-se que, com a devolução dos autos pelo
Parquet
e antes de determinar a remessa às Defesas para a apresentação dos memoriais finais, o juízo
a quo
cuidou de reanalisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente na data de
11/05/2020
, ou seja, 20 (vinte) dias após o fim do prazo mencionado supra (id. 42114960).

Na oportunidade, o magistrado assinalou a subsistência das circunstâncias que ensejaram a adoção da custódia cautelar em relação ao paciente, pronunciando-se nos seguintes termos:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que o réu RAPHAEL WENDER, tal como o acusado WALISON, teve a prisão preventiva decretada em sede de audiência de custódia realizada em 18.04.2019 e, ao que se vê, permanecem presentes os requisitos e pressupostos que justificam a aplicação da medida extrema.

Conforme destacado anteriormente com relação à prisão do corréu, os autos tratam da
apreensão de expressiva quantidade de drogas
, num contexto onde há indícios também da prática do delito de
associação para o tráfico
, sem falar na
apreensão de diversas armas e munições
, justificando a
periculosidade do agente
e, consequentemente a
necessidade de se garantir a ordem pública
.

Some-se a isso, ainda, o fato de RAPHAEL WENDER DA SILVA SOUZA também
ostentar outra ação penal em curso nesta Especializada, onde se apura o crime de tráfico de drogas
(Código 493147).

Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT (...)”
(
sic
, id. 42114960, p. 05/06).

Tem-se, pois, que a custódia cautelar se encontra respaldada em elementos hábeis a demonstrar a necessidade de se garantir a ordem pública, seja em razão da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados (apreensão de 40kg de maconha e 116,3g de cocaína, além de espingardas, carabinas, carregadores para munição e cartuchos de munição), seja à conta da potencial renitência delitiva específica ostentada pelo paciente.

Desse modo, à luz das peculiaridades do caso, não se vislumbra qualquer desídia do juízo
a quo
quanto à reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, tampouco injustificada morosidade, porquanto logo quando possível cuidou o magistrado de fazê-lo, vindo a consignar a subsistência do claustro com base em dados concretos e idôneos, descabendo, pois, falar em constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020